Tribunal: TJPA
Processo: 0801821-68.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801821-68.2021.8.14.0013

APELANTE: RENILSON NASCIMENTO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. DIVERGÊNCIA ENTRE PESO INDICADO NO LAUDO PRELIMINAR E NO LAUDO DEFINITIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. VALIDADE DA PROVA PERICIAL. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COMO MEIO DE PROVA IDÔNEO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FUNDAMENTADA À LUZ DO ART. 59 DO CP E ART. 42 DA LEI DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), em razão da apreensão de substância entorpecente do tipo maconha, encontrada após perseguição policial, ocasião em que o acusado tentou fugir e arremessou objeto que posteriormente se verificou conter a droga. A defesa requer a nulidade da prova por suposta quebra da cadeia de custódia, a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a divergência entre o peso registrado no auto de constatação preliminar e no laudo toxicológico definitivo configura quebra da cadeia de custódia apta a invalidar a prova pericial; (ii) estabelecer se o conjunto probatório, especialmente os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, é suficiente para sustentar a condenação; e (iii) determinar se há ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação da pena-base que justifique seu redimensionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A cadeia de custódia consiste no conjunto de procedimentos destinados a preservar a integridade e a rastreabilidade dos vestígios desde a coleta até a análise pericial, nos termos do art. 158-A do CPP, sendo que eventual irregularidade formal não gera nulidade automática da prova sem demonstração de prejuízo concreto à sua confiabilidade.

4. A divergência entre o peso indicado no auto de constatação preliminar e no laudo toxicológico definitivo não configura, por si só, quebra da cadeia de custódia, pois a prática pericial admite a análise de amostras do material apreendido, o que pode gerar variações na mensuração final da substância examinada.

5. A convergência entre os laudos quanto à natureza ilícita da substância apreendida, identificada como maconha, preserva a comprovação da materialidade delitiva, inexistindo nos autos indícios de adulteração, extravio ou substituição do material apreendido.

6. A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico definitivo, que atesta tratar-se de substância entorpecente.

7. A autoria delitiva decorre de prova testemunhal consistente, especialmente dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, os quais relataram a tentativa de fuga do acusado e o arremesso de objeto que continha a droga posteriormente apreendida.

8. O depoimento de policiais constitui meio de prova válido quando prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobretudo quando coerente entre si e corroborado por outros elementos probatórios constantes dos autos.

9. A tentativa de evasão e o ato de se desfazer do objeto que continha substância entorpecente constituem elementos indicativos da consciência da ilicitude da conduta, reforçando a conclusão condenatória.

10. A dosimetria da pena foi realizada com observância aos critérios do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, considerando as circunstâncias do delito e a natureza da droga apreendida, sem evidência de desproporcionalidade ou ausência de fundamentação idônea.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

11.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A divergência entre o peso indicado no laudo preliminar e no laudo toxicológico definitivo não configura, por si só, quebra da cadeia de custódia, quando ausentes indícios de adulteração ou prejuízo à confiabilidade da prova.

2. Os depoimentos de policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação quando coerentes e corroborados pelos demais elementos probatórios.

3. A fixação da pena-base nos crimes de tráfico de drogas pode considerar a natureza e a quantidade da substância apreendida, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 158-A e 386, VII; CP, art. 59; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 865665/AM, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJe 13.02.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.658.619/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.11.2024, DJe 11.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RENILSON NASCIMENTO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
.

Consta da denúncia que, no dia 16/09/2021, por volta das 20h30min, policiais militares realizavam ronda no bairro Guaraçupo, no município de Capanema/PA, ocasião em que avistaram o acusado conduzindo uma motocicleta Honda CG 160, na companhia de um adolescente. Ao perceberem a aproximação da viatura policial, ambos teriam empreendido fuga em alta velocidade, desobedecendo à ordem de parada. Durante o acompanhamento, o condutor da motocicleta teria retirado um boné da cintura e o arremessado ao solo, sendo posteriormente abordado após perder o equilíbrio do veículo e cair. Em revista pessoal, foi encontrada com o acusado a quantia de R$ 37,00 (trinta e sete reais), e, após varredura no local, os policiais localizaram o referido boné contendo uma porção de substância entorpecente identificada como maconha, com peso aproximado de 56,1g, conforme auto de constatação preliminar. Em sede policial, o acusado negou a propriedade da droga e afirmou que apenas havia dado carona ao adolescente que o acompanhava, alegando que tentou fugir da abordagem policial porque não possuía a documentação do veículo no momento da fiscalização.

Juntou-se aos autos o laudo toxicológico definitivo, que apontou a presença de aproximadamente 39,98g de maconha.

Sobreveio sentença condenatória, pela qual o Juízo a quo julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese, a ocorrência de nulidade decorrente da alegada quebra da cadeia de custódia da droga apreendida, em razão da divergência entre os pesos indicados nos documentos periciais, o que comprometeria a materialidade delitiva. Aduziu, ainda, a insuficiência de provas para sustentar o decreto condenatório, requerendo a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postulou o redimensionamento da pena-base, com sua fixação no mínimo legal.

Apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso, os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça para manifestação, na qualidade de
custos legis
que se manifestou pelo conhecimento do apelo.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II. DO MÉRITO.

II.I – DA ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.

A defesa sustenta que a divergência entre os pesos registrados no auto de constatação preliminar e no laudo toxicológico definitivo evidenciaria quebra da cadeia de custódia da substância apreendida, circunstância que comprometeria a materialidade delitiva e ensejaria a nulidade da prova.

A alegação, todavia, não merece prosperar.

Observa-se, inicialmente, que a cadeia de custódia consiste no conjunto de procedimentos destinados a preservar a integridade e rastreabilidade dos vestígios relacionados à infração penal, desde a sua coleta até a análise pericial, nos termos do art. 158-A do Código de Processo Penal. Não se trata, contudo, de instituto cuja inobservância formal implique, automaticamente, nulidade da prova produzida. Exige-se, para tanto, demonstração concreta de prejuízo à confiabilidade do elemento probatório.

No caso dos autos, verifica-se que o auto de constatação preliminar registrou a apreensão de aproximadamente
56,1g de maconha
, enquanto o laudo toxicológico definitivo apontou a quantidade de
39,98g da mesma substância entorpecente
. Tal circunstância foi invocada pela defesa como indicativo de irregularidade na cadeia de custódia.

Entretanto, rememora-se que a divergência quantitativa entre laudos preliminares e definitivos não constitui, por si só, indicativo de quebra da cadeia de custódia. É prática pericial consolidada que apenas amostras do material apreendido sejam submetidas à análise laboratorial, circunstância que pode naturalmente gerar variações na mensuração do peso final da substância examinada.

Ademais, ambos os laudos periciais convergem quanto à natureza ilícita do material apreendido, identificando-o como maconha, circunstância que preserva integralmente a comprovação da materialidade do delito. A eventual diferença na aferição do peso da droga não compromete a identidade do vestígio nem sua vinculação com o fato investigado.

Registre-se, ainda, que inexiste nos autos qualquer elemento indicativo de adulteração, extravio ou substituição do material apreendido. A defesa limita-se a apontar a divergência numérica entre os laudos, sem demonstrar efetiva ruptura na cadeia de preservação do vestígio ou qualquer prejuízo concreto à confiabilidade da prova.

A jurisprudência consolidada das Cortes Superiores tem reiteradamente afirmado que a mera discrepância entre o peso indicado no laudo preliminar e aquele registrado no laudo definitivo não configura, por si só, quebra da cadeia de custódia, sobretudo quando há identificação inequívoca da substância ilícita e inexistem indícios de adulteração do material apreendido.

Assim, ausente demonstração de prejuízo efetivo ou de comprometimento da autenticidade do vestígio, não há que se falar em nulidade da prova pericial.

Diante disso, rejeita-se a preliminar de nulidade fundada na alegada quebra da cadeia de custódia.

Assim, à luz do princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 155 do Código de Processo Penal, não se verifica fragilidade probatória capaz de conduzir à absolvição. O conjunto probatório, apreciado de forma global e sistêmica, revela-se suficiente para sustentar a conclusão condenatória, afastando a incidência do art. 386, VII, do CPP.

Rejeita-se, assim, o pleito absolutório.

II. II – DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A defesa sustenta, ainda, a inexistência de provas suficientes para embasar a condenação do acusado, afirmando que o conjunto probatório seria frágil e baseado exclusivamente nos depoimentos de policiais militares.

A tese, contudo, também não se sustenta diante do acervo probatório constante dos autos.

Observa-se que a materialidade delitiva se encontra devidamente demonstrada por meio do auto de apreensão e do laudo toxicológico definitivo, o qual atestou tratar-se de substância entorpecente do tipo maconha, com peso aproximado de 39,98g.

No que concerne à autoria delitiva, esta emerge de forma consistente da prova testemunhal produzida em juízo, notadamente dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem.

Conforme narrado em juízo, os agentes públicos relataram que, durante patrulhamento ostensivo, avistaram o acusado conduzindo motocicleta na companhia de outro indivíduo e que, ao perceber a presença da guarnição, o acusado empreendeu fuga em alta velocidade.

Rememora-se que, durante o acompanhamento policial, os agentes observaram o acusado retirar um boné da cintura e arremessá-lo ao solo, sendo que, após a abordagem, o referido objeto foi localizado contendo porção de maconha. Além disso, foi encontrada quantia em dinheiro no bolso do acusado.

Há de se registrar que os depoimentos policiais apresentam coerência interna, harmonia entre si e correspondência com os demais elementos constantes dos autos, circunstâncias que lhes conferem elevada credibilidade probatória.

Frise-se que o depoimento judicial do agente público (policiais) é prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inexistindo nos autos qualquer elemento que indique animosidade, má-fé ou contradição relevante capaz de infirmar sua credibilidade.

Ademais, a jurisprudência consolidada reconhece que o depoimento de agentes públicos, quando coerente, harmônico e submetido ao contraditório, possui plena validade probatória, especialmente quando corroborado por outros elementos, como laudo pericial e confissão judicial. Nesse sentido, o entendimento da Corte Superior:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas em favor de paciente condenado por tráfico de drogas, com pena de 6 anos de reclusão em regime inicial fechado e 600 dias-multa, nos termos do art. 33, caput, da Lei n . 11.343/2006.2. A defesa alega ilicitude das provas obtidas em busca pessoal e domiciliar sem justificativa plausível ou mandado judicial, postulando a nulidade das provas e a absolvição .3. A sentença e o acórdão confirmaram a condenação com base na apreensão de 10,7g de cocaína, divididas em 24 porções, e nos relatos policiais sobre a tentativa de fuga do paciente, além de investigações anteriores que indicaram reincidência. II. Questão em discussão. 4. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal e domiciliar foi realizada de forma legítima e se as provas obtidas são válidas para sustentar a condenação por tráfico de drogas.5. Outra questão é a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei n . 11.343/2006. III. Razões de decidir 6. A busca pessoal e domiciliar foi considerada legítima, respaldada pelo art. 244 do CPP, devido à fundada suspeita e flagrante delito, corroborada pela tentativa de fuga e apreensão das drogas.7.
O depoimento dos policiais foi avaliado como prova válida, em sintonia com as demais evidências, não havendo sobrevalorização ou subvalorização indevida
.8. A configuração do tráfico de drogas foi mantida, considerando a quantidade e forma de embalagem das substâncias, além da reincidência do paciente, que inviabiliza a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11 .343/2006.IV. Dispositivo e tese9. Ordem denegada, mantendo-se a condenação por tráfico de drogas. Tese de julgamento: "1. A busca pessoal e domiciliar é legítima quando realizada com fundada suspeita e flagrante delito, conforme art. 244 do CPP.
2. O depoimento de policiais é prova válida quando coerente com outras evidências.
3. A reincidência impede a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n . 11.343/2006". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; Lei n . 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 629 .929/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09.12 .2020; STJ, AgRg no HC 800.468/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 06 .03.2023. (STJ - HC: 865665 AM 2023/0396097-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 13/02/2025) – grifamos.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial, aplicando o óbice da Súmula n. 7 do STJ, em relação à pretensão de desclassificação do crime de tráfico de drogas para transporte para consumo pessoal. 2. O Tribunal de origem confirmou a condenação por tráfico de drogas, com base em provas documentais e orais, especialmente nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante. II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se é possível desclassificar o crime de tráfico de drogas para uso pessoal, considerando as circunstâncias apuradas na prisão em flagrante e a validade dos depoimentos dos policiais como prova. III. Razões de decidir 4.
A decisão de origem baseou-se em provas suficientes, incluindo depoimentos coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante
.5. A quantidade de droga e as circunstâncias da apreensão indicam destinação ao tráfico, não ao uso pessoal. A revisão do entendimento demandaria reexame de provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. IV. Dispositivo e tese6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. Os depoimentos coerentes de policiais são meios idôneos de prova. 2. A desclassificação mediante reconhecimento do transporte para consumo pessoal esbarra no óbice da Súmula n . 7 desta Corte."Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33; Súmula n . 7 do STJ.Jurisprudência relevante

citada: AgRg no AREsp n. 2.441 .372/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024; AgRg no AREsp n. 2 .480.768/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024. (STJ - AgRg no AREsp: 2658619 SP 2024/0200833-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2024) - grifamos.

Ressalta-se que o fato de as testemunhas serem policiais não elide a credibilidade de suas declarações, pelo contrário, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

No caso concreto, a narrativa policial não se apresenta isolada ou desconectada dos demais elementos probatórios. Além disso, a versão apresentada pelo denunciado — no sentido de que teria fugido apenas por não portar a documentação do veículo — não se mostra suficiente para afastar os robustos elementos probatórios coligidos ao longo da instrução processual. A tentativa de evasão, aliada ao ato de se desfazer do objeto que posteriormente se revelou conter substância entorpecente, constitui forte indicativo de consciência da ilicitude da conduta.

Ademais, a quantidade da droga apreendida, associada à dinâmica da abordagem e à tentativa de ocultação do objeto que a continha, revela circunstâncias incompatíveis com a simples hipótese de uso pessoal.

Nesse contexto, o conjunto probatório formado pelo laudo pericial, pelo auto de apreensão e pelos depoimentos testemunhais apresenta densidade suficiente para sustentar o decreto condenatório.

Assim, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.

II.III - DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE

Por fim, a defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal, sustentando ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa de circunstâncias judiciais.

Também neste ponto não assiste razão ao apelante.

Observa-se que o Juízo de origem procedeu à análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal em consonância com os critérios legais e com as particularidades do caso concreto, fundamentando de forma suficiente a dosimetria da pena.

Registre-se que a sentença considerou, dentre outros elementos, as circunstâncias do delito e a natureza da substância apreendida, em estrita observância ao art. 42 da Lei nº 11.343/2006, dispositivo que estabelece critérios específicos para a fixação da pena nos crimes de tráfico de drogas.

Frise-se que a natureza e a quantidade da droga constituem elementos expressamente autorizados pela legislação especial para orientar a individualização da pena, sendo plenamente legítima sua consideração pelo magistrado sentenciante.

Além disso, não se verifica qualquer desproporcionalidade na reprimenda aplicada. A pena fixada mostra-se adequada à gravidade concreta da conduta e em consonância com os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis a delitos da mesma natureza.

Dessa forma, ausente ilegalidade ou desproporção na dosimetria realizada pelo Juízo de origem, não há fundamento jurídico para o redimensionamento da pena pretendido pela defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
RENILSON NASCIMENTO DA SILVA
, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, tal qual fixada em 1º Grau, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data dessa assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 22/06/2026